Tribunal: TJDFT
Processo: 0729314-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729314-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SULIVANIA LUCENA DA CUNHA ALMEIDA PACIENTE: JULIO CESAR ARUJO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JÚLIO CESAR ARAUJO DA SILVA, contra ato do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do Inquérito Policial no 0704881-04.2023.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do paciente, bem como indeferiu o pedido de desmembramento do processo (ID 61607355, páginas 3-13). Na peça inicial (ID 61607341), a Impetrante sustenta que não há fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, já que ele não oferece risco para a ordem pública ou para a instrução criminal, podendo aguardar o julgamento do processo em liberdade. Salienta que o processo originário possui 33 réus, sendo que alguns deles ainda não foram localizados para citação; porém, o paciente já apresentou sua defesa e aguarda a designação da audiência de instrução e julgamento para comprovar sua inocência. Esclarece que o paciente requereu na origem o desmembramento do processo, tendo em vista estar encarcerado há mais de 8 meses, sem previsão para a designação da audiência de instrução e julgamento, mas o pedido foi negado, o que configura evidente constrangimento ilegal. Informa que o paciente possui residência fixa, bem como proposta de trabalho lícito, de modo que não oferece risco se colocado em liberdade, vigorando em favor dele a presunção de inocência. Narra que o paciente se encontra segregado desde 22/12/2023, em virtude de cumprimento de mandado prisão. Esclarece que a prisão preventiva foi revisada e mantida em 18/3/2024, em 3/5/2024 e em 13/6/2024. Defende o cabimento do habeas corpus. Alega a ausência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar. Afirma a inexistência de provas de autoria e materialidade contra o paciente. Diz que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação genérica, consubstanciada em provas que ainda não passaram pelo crivo do contraditório judicial, tais como prints de suposta rede social do acusado. Apregoa que as únicas provas existentes contra o acusado são nulas, pois não houve autorização judicial para a quebra de sigilo do telefone do paciente, além de já ter sido ultrapassado o prazo de 15 dias da decisão. Aponta que o aparelho celular do paciente foi apreendido em dezembro de 2023 e a perícia foi concluída em fevereiro de 2024. Nega o envolvimento do paciente com as acusações ou tentativas de obstruir as investigações. Aduz que não foi encontrada droga na casa do paciente; que, nas conversas interceptadas, não há diálogos do paciente com os demais réus do processo; que, nos relatórios policiais, não há foto do paciente comercializando entorpecentes. Defende a revogação da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas. Cita o disposto no artigo 400, do Código de Processo Penal, e sustenta violação aos princípios da dignidade humana e da presunção de inocência, fazendo, ainda, menção ao artigo 11, da Declaração Universal de Direitos Humanos. Afirma que o paciente foi preso em seu local de trabalho; reside em local distante do investigado; e possui proposta de emprego como atendente em um restaurante. Discorre sobre a presença dos requisitos para concessão da medida liminar. Ao final, requer o deferimento da liminar para que seja relaxada, imediatamente, a prisão do paciente, substituindo-a, se for este o caso, por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com a exclusão do monitoramento eletrônico, tendo em vista as condições favoráveis do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem pretendida, relaxando-se a prisão rechaçada, haja vista a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, com a aplicação alternativa, caso assim entenda, de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pede que seja determinado o desmembramento do feito em relação ao paciente. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos de origem, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 17/12/2023, nos autos do processo cautelar no 0700566-30.2023.8.07.0001. Na ocasião, assim consignou o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 182226420, páginas 23-24, dos referidos autos): II.1.26 – JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DA SILVA Residente no Núcleo Bandeirante/DF, seria a pessoa por trás do perfil “chefinho_v006” do Instagram, bem como teria a função de vendedor de drogas. Foi incluído na investigação em 07/07/2023 quando a equipe policial constatou, a partir do monitoramento das redes sociais dos investigados, uma atividade vinculada ao perfil “chefinho_v006” do Instagram diretamente ligada aos investigados THAUANNE, DAVI NOGUEIRA e ao perfil “3mn_ligerin”. Através dessa análise, notadamente das imagens, é possível concluir que JÚLIO frequenta o mesmo ponto de traficância do grupo criminoso, em frente ao bar do Maradona, na Vila Cauhy, bem como que porta uma pistola tipo Glock com seletor de rajada, equipamento de uso restrito das forças policiais que transforma o armamento em modelo automático com capacidade de realizar disparos sequenciados mediante um único acionamento do gatilho, potencializando sobremaneira seu nível de letalidade. E, em robusta evidência do concerto entre os membros do grupo criminoso, na mesma data DAVI NOGUEIRA também publicou imagem em seu perfil do Instagram ostentando exatamente o mesmo armamento, conforme imagens que compõem o relatório policial. Além disso, o perfil “chefinho_v006” do Instagram, vinculado ao suspeito JÚLIO é pródigo na publicação de imagens de armas de fogo, munições, colete à prova de balas e substâncias entorpecentes, em manifesta evidência do potencial e intenso envolvimento do representado em atividades criminosas. Na linha de expressiva parcela dos suspeitos, JÚLIO também ostenta passagens criminais, notadamente por tráfico de drogas. (...) II.1.39 – DAS CONCLUSÕES FÁTICAS A partir de tudo quando acima pontuado, com suporte nas informações estruturadas no exaustivo relatório investigativo elaborado pela equipe de investigação é possível concluir, com razoável convicção e segurança, que existem elementos informativos e indiciários sugerindo que os representados compõem um grupo ou uma organização criminosa dedicada, dentre outras coisas, à prática do tráfico de substâncias entorpecentes, ao comércio, porte e posse de armas de fogo e munições, potenciais homicídios, lavagem de capitais e ocultação de patrimônio. Nessa senda, as informações sugerem que RAFAEL ARAÚJO, LUIS CARDIA, KAUÃ PINHEIRO, DAVI NOGUEIRA, ELIVELTON SILVA, e MATEUS MOURA estariam em posição de proeminência no grupo, sendo factível considerá-los espécie de líderes da organização. Também parece factível concluir que o grupo opera com um relevante grupo de colaboradores responsáveis pelo comércio das substâncias entorpecentes aos usuários finais, além de um grupo de fornecedores e uma equipe de apoio logístico denominada “fogueteiros”, responsáveis pela sinalização sobre a aproximação de quaisquer veículos suspeitos ou viaturas policiais. II.2 – DA PRISÃO PREVENTIVA Nessa quadra, abro esse subcapítulo para apreciar a representação da autoridade policial que oficiou pela prisão preventiva dos seguintes investigados: i) LUIS GUSTAVO CARDIA VIEIRA, brasileiro, nascido aos 30/12/2001, natural de Brasília/DF, RG no 3923787 Órgão Expedidor/UF: SSP/DF, filho de FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES VIEIRA e LUZINEIDE FERNANDES CARDIA; (...) xxi) JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 09/09/1992, natural de Brasília/DF, filho de Maria Aparecida Araújo da Silva, RG no 2939639 SSP/DF, CPF no 702.328.011-18; (...) xxxvi) JARDAN FIDELES DE SOUSA, brasileiro, nascido aos 11/10/2001, filho de Manoel Lima de Sousa e Marcela Fideles Monteiro, RG no 3842586 – SSP/DF, CPF 078.452.371-16; Aduziu, conforme subcapítulos próprios, que os representados estariam associados e fortemente dedicados, de forma persistente, reiterada e habitual, à prática de relevante tráfico de substâncias entorpecentes no Distrito Federal, especialmente na Vila Cauhy, além de operar também comércio ilícito de armas de fogo, bem como possuir participação em homicídios e receptação. Sustenta, como fundamento processual para a medida, que a liberdade dos representados implicaria em esforços para destruir as provas das atividades ilícitas, por exemplo, desaparecendo com entorpecentes, ocultando o patrimônio derivado do tráfico, frustrando a possibilidade de descortinar os eventuais fornecedores de fora do DF, promovendo a fuga do distrito da culpa, bem como atuando para “inibir” seus clientes de eventualmente colaborar com a equipe investigativa. Ora, a análise dos fundamentos lançados pela autoridade policial para subsidiar sua representação converge com as hipóteses de admissão da prisão preventiva, a exemplo do risco de fuga e de “intimidação” de testemunhas, que constituem idôneos fundamentos para a segregação corporal cautelar de natureza preventiva a fim de acautelar a garantia da instrução processual penal e da aplicação da lei penal. Sob outro foco, a segregação corporal cautelar também se evidencia como única medida apta a garantir a ordem pública, inclusive porque partindo da premissa de que a prisão deve ser tratada como última medida (ultima ratio), é de se recordar que boa parte dos representados possui vasta e relevante folha de passagens e alguns, inclusive, praticam os delitos mesmo durante o monitoramento através de tornozeleira eletrônica, sugerindo que não existe nenhuma outra medida capaz de impedir a continuidade criminosa. Assim, passo à análise da representação policial nesse aspecto. Não existe espaço para dúvida de que no sistema constitucional brasileiro a regra é a liberdade, derivada do vetor de presunção de não culpabilidade, e a prisão exsurge como medida de exceção, denominada providência radical, que só pode ter cabimento em hipóteses restritas, devidamente definidas por lei e dependendo, em qualquer hipótese, de apreciação judicial fundamentada. Fixado esse cenário, e considerada a espécie de prisão cautelar perseguida, existe o Código de Processo Penal que disciplina a denominada prisão preventiva nos seguintes termos adiante transcritos: (...) Assim, no campo dos pressupostos e requisitos de admissibilidade da cautela prisional preventiva temos as seguintes exigências legais: - hipótese de crime doloso punido abstratamente com pena superior a 04 (quatro) anos; - prova da existência do crime; - indício suficiente de autoria; - perigo derivado do estado de liberdade, e; - fatos novos e contemporâneos. E, conjugando as exigências legais com os contornos do caso concreto apresentado, me parece que estão presentes tais pressupostos e requisitos. Os crimes objeto da investigação (tráfico e associação para o tráfico, no mínimo), são modalidades dolosas e abstratamente apenadas com pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão. As evidências reunidas ao longo do período investigativo, notadamente a interceptação telefônica, a quebra do sigilo de dados telemáticos, as campanas e diligências de campo, as imagens captadas ou acessadas em redes sociais e a formalização de diversas ocorrências policiais, constituem elementos que configuram a prova da existência dos possíveis crimes, assim como também revelam os concretos elementos indiciários de autoria. De outra banda, o estado de medo, violência, homicídios, ameaças, a circunstância de quase todos os investigados possuir relevante histórico de passagens criminais e, inclusive, a notícia de que alguns deles persistem na potencial prática dos delitos mesmo sob monitoramento de tornozeleira eletrônica judicialmente imposta, revela um potencial estado de perigo que a liberdade dos investigados representa, caracterizando a necessidade da medida radical e excepcional. Além disso, embora a investigação já venha sendo promovida há aproximadamente 01 (um) ano, o último período de interceptação das comunicações telefônicas ocorreu até final de outubro/2023, porquanto há menos de 02 (dois) meses, sendo certo, a partir do que foi apurado ao longo dos trabalhos investigativos, que os possíveis e potenciais delitos continuam sendo perpetrados diuturnamente até os dias atuais, em estado de reiteração, habitualidade e, inclusive, permanência, circunstâncias que trazem robusta convicção sobre a rigorosa contemporaneidade dos fatos. Ou seja, de saída é possível perceber que no caso concreto temos uma investigação em andamento, objeto de um inquérito policial formalmente instaurado (IP no 06/2023 - 11a DP), bem como exaustivamente representada através do relatório no 531/2023 – 11a DP (ID 180249901), de sorte que a partir dos elementos informativos até então levantados existem fundadas razões sugerindo a potencial autoria ou participação dos representados, no mínimo, nos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico. Assim, firmadas essas premissas, é possível concluir que existe a possibilidade jurídica ou o cabimento da medida radical vindicada. Também deriva da expressa literalidade da lei, que a prisão só pode ser decretada por autoridade judiciária após uma dupla camada precedente, consistente na representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público e, ainda, desde que, na primeira hipótese, ouvido previamente o Ministério Público. E, no caso concreto, observo que essas exigências também sobraram adequadamente atendidas, porquanto existe indiscutível representação da autoridade policial e prévio parecer do Ministério Público, inclusive aderindo substancialmente aos pleitos contidos na representação. E, fixados os parâmetros legais, estabelecidos os elementos fáticos e existindo, ao sentir desse magistrado, robusta evidência de que os representados sejam potenciais autores ou participem de forma relevante de um aparentemente substancial esquema de tráfico de entorpecentes, concluo que a representação, nesse ponto, deve ser acolhida. Quanto aos fatos, me reporto, no geral, às ponderações promovidas nos subcapítulos anteriores, esquadrinhando a participação de cada representado, seus vínculos e seus antecedentes, que poderiam ser sinteticamente apontados na forma adiante representada: - compondo o alto escalão da organização criminosa (líderes): a) RAFAEL ARAÚJO; b) LUIS CARDIA; c) KAUÃ PINHEIRO; d) DAVI NOGUEIRA; e) ELIVELTON SILVA, e f) MATEUS MOURA. - compondo o plexo de colaboradores do grupo (2o escalão): i) MAICON CARVALHO; ii) MATHEUS RODRIGUES; iii) GEOVANY SILVA; iv) JHONES SILVA; v) JÚLIO SILVA; vi) LUIS SANTOS; vii) EDUARDO FILHO; viii) GABRIELA PINHEIRO; ix) JOÃO VITOR SILVA; x) DEIVED SOUSA; xi) ANDERSON MONTEIRO; xii) GABRIEL LEITE; xiii) THAUANNE SOUZA; xiv) DOUGLAS SOUSA; xv) IGOR OLIVEIRA; xvi) FERNANDO SCAPIM; xvii) LUCAS AEROLINO; xviii) ANDRÉ SILVA (china), e; xix) CAIO SILVA. - compondo os fornecedores de drogas e armas: 1) THIAGO ARAÚJO; 2) GLAUBER MELO; 3) FORNECEDOR DE MATEUS RODRIGUES; 4) EDIAL VILHALBA, e; 5) FELIPE BRANDÃO. - compondo o grupo dos denominados “fogueteiros”: A) PEDRO FERREIRA; B) FRANCISCO SANTOS; C) THIAGO AGUIAR (falecido); D) RAFAEL SANTOS; E) ANNA ANTUNES; F) ANA PINHEIRO; G) JARDEL BARBOSA; H) ORLANDO SANTOS, e; I) JARDAN SOUSA. Ou seja, conforme exaustivamente analisado nos subcapítulos anteriores, bem como a partir do farto material obtido como consequência da interceptação das comunicações telefônicas, quebra do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, ao que converge a profunda análise investigativa, notadamente a análise de dados qualificativos, dos vínculos e das intensas diligências de campo, é possível visualizar fortes elementos indiciários sugerindo a autoria ou a participação dos investigados em potenciais crimes de tráfico de substâncias entorpecentes, associação para o tráfico, porte e posse ilegal de arma de fogo, dentre outros. Com isso, a linha investigativa revelou fundados elementos indiciários de que RAFAEL ARAÚJO, LUIS CARDIA, KAUÃ PINHEIRO, DAVI NOGUEIRA, ELIVELTON SILVA, e MATEUS MOURA seriam espécies de líderes do grupo, dividindo decisões relevantes, compartilhando drogas, armas, imóveis e telefones, assim como promovendo uma aparente gestão financeira e logística compartilhada. Não obstante, cada um deles também opera aparente situações de modo mais ou menos personalizado, interagindo com associados, fornecedores e colaboradores, inclusive alguns deles familiares, de maneira mais ou menos articulada. Já os investigados THIAGO ARAÚJO, GLAUBER MELO, FORNECEDOR DE MATEUS RODRIGUES, EDIAL VILHALBA, e FELIPE BRANDÃO aparecem, aparente e potencialmente, como os principais fornecedores de drogas para o grupo, sem prejuízo de que a organização também adquira drogas de outras pessoas, como sugerem algumas evidências em prol de negociar a aquisição de entorpecente fora do Distrito Federal. Derradeiramente, os demais associados se evidenciam seja como parceiros comerciais e pessoas mais próximas dos líderes, mantendo com eles frequentes encontros em locais ou imóveis vinculados aos líderes, seja mesmo operando como clientes habituais, operadores dos líderes, executando suas ordens e promovendo o transporte, a ocultação ou a venda do entorpecente ao consumidor final e colaboradores mais rasos na hierarquia da organização criminosa, como os fogueteiros, alguns em situação de rua, que aceitam o encargo de operar em benefício do grupo em troca da droga para seu consumo próprio. De mais a mais, como já pontuado e pelas imagens captadas de postagens em redes sociais, o grupo movimenta relevante quantias em dinheiro aparentemente sem um lastro de renda correspondente, além de ser característica comum a quase todos os representados pela medida radical a existência de passagens criminais precedentes e o gozo de atuais benefícios do sistema de justiça criminal, como, por exemplo, a prisão domiciliar derivada do regime aberto e a liberdade provisória. Não obstante, o Ministério Público, na condição de titular da ação penal, ao apreciar a representação da autoridade policial, lançou parecer favorável à prisão preventiva dos seguintes representados: 1) Luis Gustavo Cardia Vieira; 2) Kauã Martins Pinheiro; 3) Davi Valentim Nogueira; 4) Matheus Martins Rodrigues; 5) Anderson Costa Monteiro; 6) Douglas Dutra de Sousa; 7) Geovany Barbosa Da Silva; 8) Jhonis Oliveira Da Silva; 9) João Vítor Alves Da Silva; 10) Lucas Areolino Pereira de Miranda; 11) Glauber Pinheiro Melo; 12) Thauanne Teixeira De Souza; 13) Maicon Murilo Machado de Carvalho; 14) Júlio César Araújo da Silva; 15) Fernando Augusto Cavalcante Scapim; 16) Pedro Henrique Reis Ferreira; 17) Francisco Reginaldo Dos Santos; 18) André Carlos Da Silva; 19) Luis Eduardo Barreto dos Santos; 20) Igor Torres de Morais Oliveira; 21) Mateus Ferreira De Moura; 22) Elivelton Gomes Silva; 23) Rafael Fernandes Cardia de Oliveira Araújo; 24) José Mayconn Pinto De Caldas; e 25) Jardan Fideles de Sousa. De outra banda, o parquet se posicionou de maneira desfavorável ou contra o decreto prisional em relação aos seguintes representados: 1) Deived Lopes Sousa; 2) Rafael Pereira Dos Santos; 3) Eduardo Soares Da Silva Filho; 4) Gabryel Oliveira De Leite; 5) Anna Victhorya Coimbra Antunes; 6) Gabriela Martins Pinheiro; 7) Ana Paula Martins Pinheiro; 8) Felipe da Cunha Brandão; 9) Edial Lavannyer Vilhalba; 10) Thiago Neves Mateus Araújo, e; 11) Orlando Silva Santos. Quanto aos alvos para os quais o Ministério Público oficiou favoravelmente à representação, entendo que as ponderações acima promovidas são suficientes para demonstrar que além do atendimento dos requisitos objetivos previstos em lei, existem elementos fáticos mais que suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a necessidade do decreto prisional como forma de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução processual penal e da aplicação da lei penal. (...) Diante desse cenário e havendo concreto risco de perecimento das garantias da ordem pública, da instrução processual penal e da aplicação da lei penal, frustrando o desmantelamento da quadrilha criminosa, entendo de rigor o acolhimento substancial da representação e, de consequência, concluo pela necessidade de decretar a prisão preventiva dos representados na forma requerida, com as ressalvas acima registradas. II.3 – DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR Além de tudo quanto já registrado, a autoridade policial também representou pela busca e apreensão domiciliar em endereços vinculados aos seguintes representados: 1) LUIS GUSTAVO CARDIA VIEIRA (...) 18) JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DA SILVA (...) 28) CAIO MATEUS MENDES DA SILVA (interlocutor com passagem de tráfico de drogas que pratica crimes junto com o investigado MATEUS MOURA) 29) Fornecedor do Mateus Martins vinculado ao número 61 999161771 Aduziu a autoridade policial, em síntese, que a medida seria necessária para garantir a coleta de material probatório dos potenciais delitos que estão sendo perpetrados pelos representados, complementando as investigações até então produzidas para, por exemplo, localizar e apreender os entorpecentes comercializados pelo grupo. Sustenta que, além disso, as buscas também seriam meio necessário para localização e apreensão de armas de fogo, munições, documentos, bem como aparelhos de telefone celular, computadores e eletrônicos que possam servir para descortinar os ilícitos objeto de apuração. Sobre o tema, o inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal estabelece como regra a inviolabilidade do domicílio, informando, de todo modo, em quais hipóteses a inviolabilidade pode e deve ceder. Vejamos a literalidade da disposição constitucional: XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; Dessa forma, é possível partir da segura premissa de que nenhum direito tem o caráter absoluto, podendo em casos excepcionais, mediante decisão judicial, serem estabelecidas hipóteses de quebra das inviolabilidades protegidas constitucionalmente, sempre observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A exceção se justifica na exata razão em que nenhum direito, nem mesmo garantia fundamental, pode servir de escudo ao ilícito, hipóteses nas quais a garantia deve e pode ceder a bem de interesses públicos maiores. Já no âmbito infraconstitucional é possível observar que o tema vem disciplinado pelo Código de Processo Penal a partir do art. 240, cuja transcrição também interessa aos limites deste processo: (...) Com efeito, no caso vertente, entendo que restou demonstrada a existência de requisitos suficientes a ensejar a busca e apreensão pretendida pela autoridade policial, uma vez que, conforme apurado nas investigações, há notícia e grande probabilidade de guarda de entorpecentes, armas de fogo, munições e materiais potencialmente relacionados ao tráfico de substâncias entorpecentes no interior dos logradouros apontados. Ou seja, o esquadrinhamento das informações obtidas pelo trabalho investigativo até então realizado me parece suficiente para se entender pela existência de fundadas razões para acreditar que a medida será útil e suficiente para apreender coisas obtidas por meios criminosos, apreender armas, munições, drogas, insumos para manipulação de drogas, equipamentos, maquinários e petrechos relacionados ao comércio de drogas, dinheiro, aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos, documentos, veículos, dentre outras coisas, utilizadas na prática de crime, destinadas a fins delituosos ou obtidas como proveito de crime. De mais a mais, conforme expressa literalidade e autorização legal, a medida de busca e apreensão domiciliar também assume um status ou autorização aberta, conferindo à autoridade policial a possibilidade de descobrir objetos, sejam eles necessários ou úteis à prova da infração, sejam mesmos objetos úteis ou necessários à defesa do suspeito, evidenciando nesse ponto um caráter puramente processual da referida medida. Por fim, em evidente demonstração de que no cumprimento da medida, para além dos limites e diretrizes definidos textualmente na ordem de busca judicialmente concedida, a própria lei cuidou de assinar cheque em branco em favor da autoridade policial a fim de que possa colher qualquer elemento de convicção, me parecendo necessário registrar, contudo, que compete à autoridade policial, nesse ponto, relevada prudência para definir aquilo que seja necessário à configuração desses elementos subjetivos de convicção. Ora, para a deflagração de possível ação penal é necessária à coleta de provas capazes de ensejar a materialidade do delito e indícios de autoria, de sorte que as buscas vindicadas são relevantes à coleta de elementos ligados aos potenciais delitos em apuração, em especial drogas, petrechos para o tráfico, armas de fogo, munições, celulares, veículos, documentos, dinheiro e equipamentos eletrônicos. Desse modo, a busca e apreensão postulada pela autoridade policial se mostra perfeitamente recomendável como medida apta e suficiente para apreender objetos criminosos, uma vez que há notícia de que os representados possivelmente ocultam as drogas e petrechos nos endereços apontados, e possivelmente outros produtos de origem espúria ou derivados das atividades ilícitas potencialmente perpetradas pelos membros do grupo criminoso. Noutro giro, cabe pontuar que, s.m.j, as provas necessárias à caracterização da potencial materialidade e dos indícios de autoria do crime investigado no bojo do inquérito, se encontram presentes, cabendo à medida o robustecimento do acervo probatório e a proteção da ordem pública. Com efeito, a presente medida, a despeito de efetivamente corroborar e robustecer com a prova do inquérito e da atividade investigativa, é providência necessária ao esclarecimento dos fatos e eventual participação dos envolvidos. Assim, parece a este magistrado que, ao teor do art. 240, §1o, do CPP, é possível autorizar a busca e apreensão para angariar objetos ilícitos, mesmo porque as suspeitas são plausíveis, sendo esta medida necessária inclusive, eventualmente, para promover a defesa dos suspeitos. Ou seja, o art. 240, §1o do CPP, legitima a busca e apreensão para apreensão de drogas, além de outros instrumentos utilizados na prática de crimes correlatos. Por conseguinte, tendo a autoridade policial suspeita de que o indivíduo armazena drogas e objetos destinados aos ilícitos, se deve, como medida necessária, se autorizar a busca a apreensão domiciliar, pois relevante, em última medida, ao resguardo da própria incolumidade pública. Isto posto, com suporte nas razões acima indicadas, concluo que a medida também deve ser deferida na forma da representação. II.4 – DA INTERCEPÇÃO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO/TELEMÁTICO Nessa quadra, quanto à referida medida, aduziu a autoridade policial que se evidencia importante não necessariamente ou exclusivamente para descoberta de novos fatos, o que até pode eventualmente ocorrer, mas essencialmente como meio imprescindível para o satisfatório cumprimento das demais medidas vindicadas, notadamente as buscas e apreensões e prisões. Ou seja, conforme se extrai da investigação policial não há dia certo para o reabastecimento de drogas, bem como que as pessoas envolvidas no tráfico usualmente costumam alterar com frequência o local de estoque dos ilícitos como medida de antecipação a eventual intervenção policial e como forma de reduzir os riscos da atividade ilícita. Essa movimentação dos suspeitos no objetivo de evitar flagrantes da possível atividade ilícita fica por demais evidente nas medidas de cautela por eles adotada, como esconder as drogas em pontos estratégicos e contratar fogueteiros para comunicar a aproximação ou chegada de qualquer equipe policial, de sorte que a medida tem a finalidade de evitar essa prévia articulação durante o cumprimento das autorizações judiciais. Com isso, a interceptação das comunicações telefônicas e a quebra do sigilo de dados, além de ter potencial para fortalecer a prova já angariada, seria importante para viabilizar o sucesso e a eficácia das demais medidas vindicadas e deferidas. Assim, ultrapassada esta exposição, a representação policial, é possível adiantar, merece acolhimento, conforme acentuou o Ministério Público, porque, pelas informações levantadas até o momento, é possível extrair razoáveis indícios de que os investigados estejam diretamente envolvidos nos potenciais crimes em apuração. Nesse sentido, a Constituição Federal estabeleceu, em seu artigo 5o, inciso XII, a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução de processo criminal. Convém transcrever a literalidade da orientação constitucional: XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; A partir dessa autorização, a Lei no 9.296/1996, em sintonia com a Constituição Federal, é precisa ao admitir a interceptação telefônica somente nas hipóteses em que houver provas da materialidade e indícios razoáveis da autoria criminosa, justamente para se evitar interferências indevidas na esfera privada e constitucionalmente protegida do cidadão. Na mesma linha de intelecção a Lei no 12.965/2014, também denominada marco civil da internet, dispõe sobre a inviolabilidade da privacidade, como regra, mas igualmente admite a mitigação dessa prerrogativa mediante ordem judicial e na expectativa de subsidiar investigação de natureza criminal. Ou seja, conforme prediz as referidas normas legais, a interceptação das comunicações telefônicas tem cabimento quando atendidas as seguintes exigências: - houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; - a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis; - o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão. Pois bem. Segundo a representação, são diversos os indícios que apontam para a possível existência de um grupo, aparentemente organizado, que possivelmente atua de forma reiterada na prática do tráfico de substâncias entorpecentes, de maneira associada, de sorte que a mitigação da garantia fundamental constitui providência imperativa, na exata razão em que nenhuma garantia constitucional pode servir de escudo ao ilícito. Além disso, a prova que se pretende produzir neste atual estágio da atividade investigativa não pode ser realizada por outros meios disponíveis, sugerindo a indispensabilidade da medida vindicada. Por fim, quanto aos requisitos, é indiscutível que os crimes objeto da investigação (tráfico, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, receptação, lavagem de capitais, dentre outros), são delitos apenados com pena de reclusão. Assim, a medida se mostra juridicamente possível e faticamente necessária para a elucidação dos crimes, vez que poderá trazer à lume uma certeza investigativa segura acerca da autoria do delito e extensão da associação criminosa, além de viabilizar efetividade às demais medidas vindicadas. In casu, diante das peculiaridades dos fatos, realizados essencialmente através de mecanismos virtuais de comunicação (whatsapp, facebook, Instagram, etc), as investigações se deparam com a intransponível necessidade de mitigar a inviolabilidade das comunicações telefônicas. Nesse diapasão, diante dos elementos de informação colhidos até o momento se evidencia necessária a medida a fim de uma melhor apuração quanto a autoria dos crimes investigados. Neste mesmo trilhar, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça: (...) Dessa forma, existindo prova segura da materialidade e indícios suficiente da autoria, merecendo lembrança de que se tratam, em sua maioria, de potenciais delitos apenados com reclusão, concluo pela necessidade de deferimento da representação na forma vindicada. III – DISPOSITIVO Isto posto, com suporte nas razões e fundamentos acima indicados, DEFIRO PARCIALMENTE a representação da autoridade policial (ID 180249907) e, de consequência, DELIBERO a representação na forma adiante evidenciada. III.1 – DA PRISÃO PREVENTIVA Preenchidos os requisitos definidos no art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, tudo em sintonia com os limites constitucionalmente definidos e na forma dos fatos e fundamentos acima registrados, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes representados: 1) LUIS GUSTAVO CARDIA VIEIRA, brasileiro, nascido aos 30/12/2001, natural de Brasília/DF, RG no 3923787 Órgão Expedidor/UF: SSP/DF, filho de FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES VIEIRA e LUZINEIDE FERNANDES CARDIA; (...) 19) JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 09/09/1992, natural de Brasília/DF, filho de Maria Aparecida Araújo da Silva, RG no 2939639 SSP/DF, CPF no 702.328.011-18; (...) 32) JARDAN FIDELES DE SOUSA, brasileiro, nascido aos 11/10/2001, filho de Manoel Lima de Sousa e Marcela Fideles Monteiro, RG no 3842586 – SSP/DF, CPF 078.452.371-16. Expeçam-se os respectivos mandados de prisão decorrentes desta decisão. (...) Da mesma forma, com suporte e fundamento nas razões acima indicadas, com lastro na ressalva do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e consubstanciado no artigo 240, § 1o e alíneas do Código de Processo Penal, AUTORIZO A BUSCA E APREENSÃO, devendo ser atendidas todas as cautelas legais, a serem cumpridas nos endereços adiante evidenciados: (...) Expeçam-se os respectivos mandados de busca e apreensão. Os mandados de busca e apreensão deverão ser expedidos de forma individualizada, por representado e por endereço, a fim de reduzir o risco de comunicação/interação entre os alvos durante o cumprimento das medidas, bem como para mitigar as possibilidades de destruição ou ocultação de pessoas e coisas que possam ser relevantes ao cumprimento das medidas ora autorizadas. Os mandados terão validade de até 60 (sessenta) dias para viabilizar seu cumprimento. Após decorrido esse prazo, sem cumprimento da ordem, os mandados deverão ser restituídos/devolvidos pela autoridade policial. A medida terá por finalidade apreender e arrecadar todo e qualquer objeto potencialmente relacionado aos delitos em apuração (tráfico de substâncias entorpecentes, associação para o tráfico, porte e posse ilegal de arma de fogo ou munição, receptação, lavagem de capitais, etc), dentre eles drogas, insumos para manipulação de entorpecentes, petrechos e maquinários relacionados ao tráfico, documentos, armas de fogo, munições, dinheiro, veículos, aparelhos celulares, computadores, todo e qualquer equipamento eletrônico, escrituras de imóveis, comprovantes de pagamento, etc. No tocante aos eventuais celulares e equipamentos eletrônicos apreendidos e, desde já, por entender que constitui desdobramento natural da mitigação da garantia fundamental, AUTORIZO a QUEBRA DE SIGILO DE DADOS cadastrais, de conteúdo e telemáticos postulada pela autoridade policial, no interesse da presente cautelar e da investigação, autorizando o irrestrito acesso a todo o conteúdo dos referidos aparelhos, física ou virtualmente. Sobre o tema, por oportuno, registro o entendimento jurisprudencial que embasa referida autorização: (...) Em caso de desobediência dos moradores, ou na sua ausência, poderão arrombar e forçar a entrada, assim como prender os que se opuserem à execução da diligência, intimando qualquer vizinho para assisti-la, se houver, e estando ausente o morador, fazendo-a presenciada, desde o início, por duas testemunhas preferencialmente estranhas ao quadro policial, utilizando todos os recursos e meios necessários ao fiel e adequado cumprimento da medida. Finda a diligência, os executores LAVRARÃO AUTO CIRCUNSTANCIADO, identificando o mais precisamente possível o local de cumprimento da medida e o alvo/investigado correspondente, assinando-o com duas testemunhas estranhas ao quadro policial. Na hipótese de ser constatado ato infracional praticado por menor de idade, deverá ser imediatamente comunicado à autoridade competente, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal. Observem, as dignas autoridades, no cumprimento do presente mandado, os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie. (...) (g.n.) A prisão preventiva do paciente foi cumprida em 22/12/2023 (IDs 182728851 ao ID 182728853, dos autos do processo no 0704881-04.2023.8.07.0001. Com efeito, nada obstante as alegações da Defesa, verifica-se que a decisão que deferiu a representação da autoridade policial para decretar a prisão do paciente foi amplamente fundamentada e atende aos requisitos para o decreto da segregação cautelar, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal. Além disso, como admite a própria Impetrante, o Juízo apontado como coator já revisou a prisão preventiva do paciente, nos autos do Processo no 0704881-04.2023.8.07.0001, em 18/3/2024 (ID 190268454), em 3/5/2024 (ID 195579056) e em 13/6/2024 (ID 200015939), em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Outrossim, cumpre registrar que, em 2/3/2024, o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o paciente e outros 32 réus, por integrarem organização criminosa especializada no tráfico de entorpecentes, com ampla atuação da Vila Cauhy, na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante/DF (ID 188549508, dos autos do Processo no 0704881-04.2023.8.07.0001). No tocante à participação do paciente, denunciado como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, assim consta da inicial acusatória: Ocupando a função de gerente encontra-se o réu JÚLIO CÉSAR, vulgo “CHEFINHO”, uma vez que, além de comercializar os entorpecentes aos usuários, adquiria as cargas de drogas com os fornecedores e as distribuía para os demais (Relatório no 122/2024-11a DP). Das informações recuperadas do seu aparelho celular, foram constatados inúmeros áudios em que “CHEFINHO” negociava a venda de entorpecentes (crack, haxixe, cocaína, maconha) com diversos usuários, além de manter comunicações constantes com os seus comparsas, como em conversa sobre a pesagem da droga ou em que pede para um intermediador negociar o preço da substância com o fornecedor21. Durante a operação, a equipe policial apreendeu aproximadamente 500g de skunk, 500g de Cocaína, 500g de Crack e R$10.000,00 (Dez Mil Reais) em espécie22, no barraco em que o denunciado armazenava a droga para distribuição. Os diálogos também demonstram que “CHEFINHO” mantinha contato com “TANGA”, como é conhecido o réu EDILSON, com o réu LUCAS AREOLINO, vulgo “TIO”, bem como com FERNANDO SCAPIM, vulgo “FF”. (g.n.) Registre-se, ainda, que, nos autos do processo no 0704881-04.2023.8.07.0001 há diversos relatórios de investigação descrevendo a participação do paciente na organização criminosa (ID 186823360, páginas 22-31; ID 186823361, página 237-246; ID 188344004). O Relatório no 122/2024 – 11a DP (ID 188344004), que informa o resultado da perícia criminal realizada no aparelho celular do paciente apreendido durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, demonstra inúmeros diálogos mantidos entre o paciente e usuários de entorpecentes, bem como entre o paciente e outros integrantes da organização criminosa investigada. Conforme concluiu o agente de polícia investigador, resta evidente a participação de patamar elevado de JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DA SILVA na organização criminosa alvo da presente persecução, demonstrando vínculo com outros investigados e corroborando elementos da investigação inicialmente propostos. Quanto ao ponto, é importante ressaltar que, ao contrário do que aduziu a Impetrante, não se vislumbra, de plano, ilegalidade na perícia criminal realizada, tampouco nulidade de prova, porquanto a decisão que deferiu a busca e apreensão expressamente consignou: No tocante aos eventuais celulares e equipamentos eletrônicos apreendidos e, desde já, por entender que constitui desdobramento natural da mitigação da garantia fundamental, AUTORIZO a QUEBRA DE SIGILO DE DADOS cadastrais, de conteúdo e telemáticos postulada pela autoridade policial, no interesse da presente cautelar e da investigação, autorizando o irrestrito acesso a todo o conteúdo dos referidos aparelhos, física ou virtualmente. (ID 182226420, página 53, dos autos do processo no 0700566-30.2023.8.07.0001). Em relação aos fundamentos adotados pela autoridade apontada como coatora para manutenção da prisão preventiva do paciente, importa transcrever o seguinte excerto da decisão proferida em 13/6/2024 (ID 200015939): II.5 – JÚLIO CÉSAR Aqui trata-se de requerimento da Defesa de JÚLIO CÉSAR (ID 198816485), sustentando que embora já tenha apresentado sua defesa prévia, inclusive arguindo matéria preliminar de nulidade, o processo aguarda a notificação de alguns denunciados para avançar e, em razão disso, o denunciado estaria preso há mais de cem dias sem audiência designada, o que entende configurar constrangimento ilegal. Roga, ao final, o relaxamento da prisão ou o desmembramento do processo para agilizar sua tramitação. Os pedidos, contudo, não devem prosperar. Com efeito, sobre o andamento da marcha processual, é importante atentar que se trata de ação penal sui generis, contando com 33 (trinta e três) pessoas denunciadas no polo passivo da lide penal, circunstância que, por si só, implica em uma tramitação naturalmente mais alongada. Aqui, oportuna a lembrança de que os prazos legalmente previstos para a prática de atos processuais são apenas referências, parâmetros que ajudam na fiscalização da duração razoável do processo. O que não parece razoável, na verdade, é imaginar ou nutrir a expectativa de que um processo com 33 (trinta e três) denunciados no polo passivo tramite no mesmo prazo de processos que contam com 01 (um) ou 02 (dois) réus, como ordinariamente ocorre. Dessa forma, para fins de avaliar eventual constrangimento ilegal derivado de atraso na marcha processual é preciso verificar se há desídia, negligência na condução dos atos processuais e, com a devida vênia, me parece que não. Todos os atos referentes ao impulso oficial do processo vem sendo promovidos com a devida eficiência, zelo e maior rapidez possível, inclusive quanto aos inúmeros incidentes promovidos pelas próprias Defesas dos denunciados no exercício regular de suas prerrogativas, mas que exigem tempo e dedicação da unidade judiciária para que sejam processados e deliberados. De mais a mais, é importante destacar, e segundo as evidências que se extraem dos elementos informativos até então disponibilizados, que constitui ônus de quem, em tese, se envolve em suposto grupo criminoso relevante, contando com aproximadamente 40 (quarenta) aderentes/membros nas mais diversas funções, arcar com o natural e necessário tempo de tramitação do processo quando chamado pelos meios legais a responder pelos supostos atos criminosos em tese perpetrados. Sob outro foco, não há que se cogitar de desmembramento. Isso porque, existe uma unidade dos fatos para todos os denunciados neste processo referente ao suposto delito associativo, não havendo razão jurídica relevante para justificar o desmembramento neste momento, ciente de que é tranquilamente possível promover a produção antecipada da prova para os eventuais denunciados que casualmente não venham a ser localizados para notificação pessoal. Ou seja, o desmembramento poderá ser eventualmente avaliado na fase de sentença de mérito, caso algum dos denunciados não tenha sido localizado e tenha sido aplicado o regramento do art. 366 do CPP, sem prejuízo, inclusive em prestígio à racionalidade, eficiência, utilidade e duração razoável do processo, da produção antecipada da prova para os denunciados ausentes. Em remate, não custa reportar que a situação prisional do denunciado JÚLIO CÉSAR já foi apreciada aos 03/05/2024, quando se entendeu pela necessidade de manutenção de sua segregação corporal cautelar. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado JÚLIO CÉSAR. II.6 – Das questões finais Superada a análise dos pedidos de revogação da custódia prisional expressa e individualmente formalizados nos autos, registro que para todos os demais detidos não é possível visualizar fato novo capaz de sugerir ou recomenda a reavaliação da ordem prisional. Com efeito, reitero, mais uma vez, que com a oferta da denúncia estão presentes a materialidade do fato e os indícios de autoria. Além disso, as penas abstratamente cominadas aos delitos objeto de imputação na denúncia são superiores a quatro anos de reclusão. Dessa sorte, se parte da premissa de que estão presentes os pressupostos e os requisitos do decreto prisional. Sobre a necessidade da custódia cautelar, o tema já foi objeto de apreciação judicial no âmbito da medida cautelar, originariamente, e boa parte dos denunciados já teve a situação individual reapreciada, seja por este juízo, seja mesmo em sede de habeas corpus, oportunidades em que prevaleceu o entendimento que somente a prisão é capaz de promover a garantia da ordem pública. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, MANTENHO a prisão preventiva de todos os demais denunciados presos. (...) III – DISPOSITIVO Isto posto, com suporte em todas as razões e fundamentos acima registrados e viabilizando uma rápida visualização de todas as questões acima decididas neste derradeiro tópico INDEFIRO os pedidos e, de consequência, MANTENHO a prisão preventiva de todos os denunciados presos ou com mandado de prisão pendente de cumprimento, conforme fundamentação individualizada acima. De mais a mais, promova-se o necessário à juntada de todas as defesas prévias. Para o caso de não ser possível notificar pessoalmente alguns dos denunciados, fica desde já determinada a notificação por edital. Nesse ponto, em atenção à promoção do Ministério Público (ID 198289016), bem como considerando que aparentemente não foi possível localizar referidos denunciados para serem notificados pessoalmente (THAUANNE e DOUGLAS), assim como não compareceram espontaneamente ao processo, nem juntaram a defesa prévia, DEFIRO o requerimento e, de consequência, determino a notificação por edital. Promova-se o necessário quanto aos referidos denunciados e também em relação a todos os demais eventualmente não notificados, sem paradeiro conhecido, sem comparecimento espontâneo e sem juntada de defesa prévia. Para essa hipótese (denunciados notificados por edital), fica desde já nomeada a DEFENSORIA PÚBLICA para patrocinar os interesses dos referidos denunciados notificados por edital, devendo se remeter os autos, oportunamente, para juntada da defesa prévia em favor desse grupo de denunciados. Para os que eventualmente já foram notificados e deixaram escoar o prazo, também nomeio desde já a Defensoria Pública, para onde os autos devem ser remetidos a fim de viabilizar a juntada da defesa prévia. Juntadas todas as defesas prévias, e sendo certo que já existem matérias preliminares deduzidas, dê-se vista ao Ministério Público, em prestígio ao contraditório. Por fim, tudo pronto, anote-se conclusão para análise sobre recebimento da denúncia e saneamento do processo. Cumpra-se. (g.n.) Como visto, além de ter confirmado a necessidade de manutenção da prisão preventiva, como única medida capaz de promover a garantia da ordem pública, o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes, de forma correta e fundamentada, afastou a alegação de excesso de prazo e de possível constrangimento ilegal na manutenção, porquanto ressaltou a expressiva quantidade de réus (33) e a complexidade do caso. Não bastasse isso, o Juízo esclareceu a impossibilidade de determinar o desmembramento do processo, já que existe uma unidade dos fatos para todos os denunciados neste processo referente ao suposto delito associativo, não havendo razão jurídica relevante para justificar o desmembramento neste momento, ciente de que é tranquilamente possível promover a produção antecipada da prova para os eventuais denunciados que casualmente não venham a ser localizados para notificação pessoal. Acrescente-se que, em cumprimento a determinação supracitada, os réus THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA e DOUGLAS DUTRA DE SOUSA já foram notificados por edital, sendo que o réu DOUGLAS compareceu aos autos, dando-se por citado. A ré THAUANNE foi presa preventivamente em 15/7/2024, tendo sido determinada em 16/7/2024 a expedição de mandado de notificação, em regime de plantão, para a acusada oferecer sua defesa prévia (IDs 200015939; 200092893; 200113016; 200701999; 204194367; e 204337675, dos autos do processo no 0704881-04.2023.8.07.0001). Logo, verifica-se que o processo originário está tramitando regularmente, sendo adotadas pelo Juízo competente todas as medidas necessárias para garantir a razoável duração do processo. Não há inércia ou desídia do Poder Judiciário. Sobre o tema, ressalte-se que a Instrução Normativa no 01/2011, deste TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. No entanto, em que pese a recomendação acima destacada, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, devendo ser levadas em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido: Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Excesso de prazo. Inexistência. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219299 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022) (g.n.) Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. De mais a mais, não se constata, ao menos por ora, a necessidade de se determinar o desmembramento do processo, já que, recentemente, logrou-se êxito na localização dos réus que ainda não tinham sido notificados para a apresentação de Defesa Prévia. Depreende-se, assim, que, diferentemente do que afirma a Impetrante, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública, de assegurar a aplicação da Lei Penal e de impedir a obstrução das investigações. Não bastasse isso, os elementos probatórios colhidos até o momento demonstram a existência de fortes indícios de autoria e de materialidade dos delitos imputados ao paciente. Tais elementos, ao menos neste momento processual, são suficientes para a manutenção da custódia cautelar, em razão da presença, in concreto, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Frise-se que eventuais condições favoráveis do paciente, tais como possuir residência fixa e a possibilidade de exercer trabalho lícito, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Destarte, justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida mais adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Em sentido análogo, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, estar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. 2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti - calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. 3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1887731, 07236442220248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no PJe: 15/7/2024) (g.n.) PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE BENS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSO NÚMERO DE INVESTIGADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. Verificada a necessidade da segregação cautelar, porquanto a prisão preventiva teve por fundamento a garantia da ordem pública, pois o paciente foi identificado como traficante e fornecedor de drogas, tendo sido um dos principais destinatários dos recursos financeiros transferidos por um dos supostos integrantes da organização criminosa. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1749165, 07315300920238070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023) (g.n.) Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada se assentam em elementos precisos e concretos, ao menos neste exame prefacial, encontra-se justificada a manutenção da constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator